Tribunal: STF
Processo: AI 594821
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual. 




2. No caso, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. Pelo que não há falar em ofensa à Magna Carta de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.